Tribunal: TJDFT
Processo: 0752142-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR PERANTE O JUÍZO SUSCITADO. CUMULAÇÃO COM OUTROS PEDIDOS – ALIMENTOS, GUARDA E REGIME DE VISITAS. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO. REDISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. POSSIBILIDADE. CONEXÃO PRÓPRIA OU IMPRÓPRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS SIMPLES. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. AÇÃO QUE VERSA SOBRE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS EX-CONVIVENTES. AÇÃO DE ALIMENTOS. INTERESSE DE MENOR. BENS JURÍDICOS. DEMANDAS DIVERSAS. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Nos termos dos arts. 54, 55, caput, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil – CPC, a modificação da competência relativa dar-se-á pela conexão ou continência e, nos demais casos, haverá julgamento conjunto quando houver risco de decisões conflitantes ou contraditórias.
2. O caput do art. 55 do CPC trata da conexão própria, em que há comunhão ou dependência entre os pedidos e as causas de pedir – relação de acessoriedade ou de prejudicialidade. Já o § 3o do dispositivo se refere à conexão imprópria, que também enseja o julgamento conjunto de duas causas não conexas, quando houver risco de decisões conflitantes entre juízos diversos – relação de afinidade.
3. Os critérios de conexão previstos no CPC visam a evitar julgamentos contraditórios para as causas que devam ser apreciadas em atenção a um mesmo contexto fático ou jurídico, ou quando o julgamento de uma causa possa influenciar ou interferir no resultado de outra.
4. Na hipótese, não há que se falar em prevenção do juízo suscitante, ainda que em razão de prévia distribuição. Apesar da desta ação de reconhecimento e dissolução de união estável, cumulada com partilha de bens, guarda e alimentos ter sido distribuída inicialmente perante o juízo suscitante, a cumulação desses pedidos é simples, e poderia ser objeto de demanda autônoma.
5. No caso, não existe relação de acessoriedade, prejudicialidade ou afinidade entre as causas. A presente demanda versa sobre reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, logo, de cunho matrimonial e patrimonial. Trata-se de demanda relativa à situação jurídica dos ex-conviventes, exclusivamente. Por sua vez, a ação distribuída inicialmente ao juízo suscitante diz respeita sobre causa diversa e independente - se limita à ação de alimentos, relativo aos interesses de menor.
6. Não há que se falar em distribuição por dependência, em razão de conexão, própria ou imprópria, diante da diversidade de seus objetos e de suas tutelas jurisdicionais, e da inexistência de risco de decisões conflitantes.
7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, o suscitado.